Tribunal: TJDFT
Processo: 0728790-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PESQUISA JUNTO AO SISTEMA INFOSEG. IMPERTINÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO. DECISÃO MANTIDA.
1. O INFOSEG constitui ferramenta desenvolvida pelo Ministério da Justiça para integração de dados voltados à segurança pública, à identificação civil e criminal, bem como ao controle e fiscalização de atividades vinculadas à inteligência estatal.
2. Em tal contexto, não há falar em acolhimento da pretensão recursal, porquanto ausente previsão normativa e utilidade prática da medida postulada, não se mostrando juridicamente adequada a utilização de ferramenta concebida primordialmente para fins de segurança pública em contexto de execução cível voltado à localização patrimonial.
3. Recurso conhecido e não provido.